Tribunal: TCU
Processo: 019.155/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra o Sr. Israel Ramires Saldanha Neto, ex-Prefeito Municipal de Penedo/AL, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para prestação de contas do Convênio 737612/2010 firmado com o Ministério do Turismo. "festa junina - arrastapé de Penedo"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Israel Ramires Saldanha, prefeito do Município de Penedo (AL) entre 2009 e 2012, em razão da impugnação das despesas realizadas com recursos repassados ao município pelo Ministério do Turismo para a execução do Convênio 737612/2010, firmado entre as partes, no valor de R$ 330.000,00, sendo R$ 300.000,00 de responsabilidade da União e R$ 30.000,00 correspondentes à contrapartida do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Israel Ramires Saldanha Neto, condenando-o ao pagamento da importância discriminada, abatida a parcela já devolvida, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; VALOR (R$) DATA DÉBITO/CRÉDITO 300.000,00 3/12/2010 Débito 28,00 4/4/2011 Crédito 9.2 aplicar ao responsável Israel Ramires Saldanha, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.1 e 9.2 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.5 dar ciência deste acórdão a Israel Ramires Saldanha e ao Ministério do Turismo, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, informando-a de que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.